Tribunal: STF
Processo: RE 74457
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
Nulidade. Alegada negativa de vigência do art. 80, paragrafo 2º, do Código de Processo Civil. Improcedência. Intervenção do Ministério Público nas duas instancias. 
Alegação de julgamento "ultra petita". Improcedência. Simples ressalva não dá ou tira direito e não é julgamento. 
Pagamento a alguns autores no curso da ação pauliana. Fato que não impede a procedência de ação. Inexistência de "jus superveniens".
Recurso extraordinário não conhecido.